Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-92.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-92.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSILDA DE CASTRO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES, LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1.061/STJ. INÉRCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora, pessoa idosa, nega ter contratado empréstimo consignado cujas parcelas são descontadas de seu benefício previdenciário. Discute-se no recurso a validade do negócio jurídico ante a alegação de fraude e a impugnação da assinatura aposta no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor e as consequências jurídicas da não produção de tal prova, notadamente quanto à validade do negócio, ao dever de restituir valores e à configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

A instituição financeira, ao não requerer a produção de perícia grafotécnica após a impugnação específica da assinatura pela consumidora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, o que leva à presunção de veracidade da alegação de fraude e à consequente nulidade do contrato.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por configurar fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A cobrança de valores com base em contrato nulo, por ausência de manifestação de vontade, enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884, CC), o valor do empréstimo efetivamente creditado na conta do consumidor deve ser compensado com o montante a ser restituído pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar, por meio de perícia grafotécnica ou outro meio idôneo, a autenticidade da assinatura do consumidor em contrato bancário quando esta for por ele impugnada, sob pena de se presumir a fraude e a consequente nulidade do negócio jurídico (Tema 1.061/STJ).

A falha na segurança do serviço bancário que permite a contratação fraudulenta em nome do consumidor gera o dever de restituir em dobro os valores indevidamente descontados e de compensar o dano moral, devendo, contudo, o montante do empréstimo creditado ao consumidor ser abatido da condenação para obstar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 884, Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, arts. 85, 429, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema Repetitivo nº 1.061). STJ, Súmulas nº 479, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000483-92.2022.8.05.0199
, em que figuram como apelante ROSILDA DE CASTRO SILVA BRITO e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08